Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, facultado ao autor a conversão em execução.
2. Não há que se apontar omissão, uma vez que, verificando os autos, o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando de forma efetiva os atos processuais necessários a tramitação do feito. Se a parte autora, regularmente intimada, não recolhe as custas relativas à diligência, nem cumpre as providências indicadas pelo juízo para viabilizar a citação da parte ré, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. O pedido de suspensão do processo antes de efetivada a citação carece de amparo legal, posto que, na ação de busca e apreensão, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
4. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, posto que tal exigência é restrita às hipóteses de paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme disposto no §1o, do mesmo dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.